Tribunal: TJMT
Processo: 1024527-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024527-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (AGRAVANTE), Prefeitura de Rondonópolis-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA -
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEITADAS -
CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 414/STJ E ART. 8º DA LEI 6.830/80 -
ISSQN

– PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO
-
MULTA E JUROS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DEVIDA E NÃO EXORBITANTE -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR

-
NÃO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NO PERÍODO COMPUTADO PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO -

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
” (Súmula 414/STJ).

2.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data
da constituição do crédito tributário e o despacho que determinou a citação da parte executada,
nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

3.
Não há que se falar em fixação exorbitante e indevida d
e
multa e dos juros de mora
no
valor principal do crédito tributário
se
observados os parâmetros da legislação municipal.

4.

“
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

(STJ - REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009,
DJe
de 4/5/2009)
.

5. Recurso
conhecido e
não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027203-93.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Preliminarmente, a parte agravante sustenta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de processo administrativo e aduz a inépcia da petição inicial, ante a ausência de fatos geradores na certidão de dívida ativa em análise.

Alega que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados todos os outros meios de localização do executado e aduz que restou configurada a prescrição anterior e posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal.

Ainda, pontua que o valor a título de multa e juros é indevido e exorbitante, pois há um acréscimo de 100% (cem por cento) do valor originário do débito.

Salienta que no período computado para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o agravante estava inativo em relação ao exercício da atividade profissional da advocacia, assim, o imposto não pode recair sobre o executado.

Defende, ainda, que
“teve suas contas bancárias bloqueadas proveniente de Execução Fiscal da Agravada de débito entendido como prescrito. Além de que, houve bloqueio de valores provenientes de honorários advocatícios e abaixo do que preceitua os tribunais superiores e a legislação quanto a uma reserva de emergência e a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta salários-mínimos) reservados para sobrevivência em emergência”.

Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela, para determinar o imediato desbloqueio dos valores encontrados nas contas do agravante. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 186132185).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 195811693).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 199772194).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte agravante sustenta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de processo administrativo e aduz a inépcia da petição inicial, ante a ausência de fatos geradores na certidão de dívida ativa em análise.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte agravante objetiva a nulidade da certidão de dívida ativa, ante a inépcia em decorrência da ausência de informação da origem e natureza do crédito tributário.

Entretanto, em análise da CDA n. 713/2021, nota-se que todos os requisitos dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional foram devidamente cumpridos e esboçados pelo Fisco na referida certidão. Vejamos:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

O artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública prevê:

“
Art
. 2º (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

E ainda, nos casos em que uma vez identificada que as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) estão incompletas ou fez menção genérica à legislação municipal, é possível a substituição da CDA até a decisão de primeiro grau, nos termos do artigo 2º, §8º da Lei n. 6.830/80.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 392. Vejamos:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
].

No que concerne a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de processo administrativo prévio para a cobrança do débito tributário, não merece prosperar o argumento do agravante.

Em análise dos autos da execução fiscal n. 1027203-93.2021.8.11.0003, nota-se que a Fazenda Pública Municipal instruiu a petição inicial com cópia do processo administrativo n. 57259/2018, que acarretou a certidão de dívida ativa n. 713/2021 e, ainda, verifica-se que o executado, ora agravante, foi notificado e teve a oportunidade de apresentar impugnação.

Assim, não resta configurada à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa tampouco a inépcia da certidão de dívida ativa, haja vista a presença dos requisitos necessários e próprios da referida certidão e o respeito ao devido processo legal administrativo para a cobrança do crédito tributário.

Pelo exposto,
rejeito as preliminares arguidas
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1027203-93.2021.8.11.0003 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Alega que a citação por edital é nula, pois não foram esgotados todos os outros meios de localização do executado e aduz que restou configurada a prescrição anterior e posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal.

Pontua que o valor a título de multa e juros moratórios é indevido e exorbitante, pois há um acréscimo de 100% (cem por cento) do valor originário do débito.

Salienta que no período computado para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o agravante estava inativo em relação ao exercício da atividade profissional da advocacia, assim, o imposto não pode recair sobre o executado.

Defende, ainda, que
“teve suas contas bancárias bloqueadas proveniente de Execução Fiscal da Agravada de débito entendido como prescrito. Além de que, houve bloqueio de valores provenientes de honorários advocatícios e abaixo do que preceitua os tribunais superiores e a legislação quanto a uma reserva de emergência e a impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta salários-mínimos) reservados para sobrevivência em emergência”.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Infere-se da decisão agravada que a citação dos executados foi realizada por edital e seguiu o disposto pelo artigo 8º, incisos II e III da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto frustradas as diversas tentativas de citação.

Sobre o assunto:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

Súmula 414/STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No caso, foram realizadas várias tentativas de citação dos executados em endereços diversos, todas sem sucesso. Por correio houve o retorno do aviso de recebimento (AR) por três vezes (Id. 76370666, Id. 84821145 e Id. 112220594) e por oficial de Justiça também não logrou êxito (Id.106061395).

Com efeito, foi procedida a citação editalícia da parte executada, consoante previsão do artigo 8º, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade nesse caso, mormente porque o ato seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(
STJ -
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[
g.n
].

1.2. DA
PRESCRIÇÃO
.

Com efeito, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido refere-se a Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, a Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

E ainda, é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, observa-se os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição
definitiva
pela via administrativa
,
que ocorreu em
21.11.2018
,
data em que houve a notificação do executado para recolhimento do tributo, conforme informações extraídas do processo administrativo n. 57259/2018
.

Logo, entre a data da constituição
definitiva
do crédito tributário –
21.11.2018

– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte apelada –
09.11.2021
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ISSQN – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 151, III, CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN”. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO).

2. Conforme disposto no artigo 151, III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso provido”.

(TJMT - N.U 1003321-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).
[
g.n
].

1.3. DA MULTA E DOS JUROS MORATÓRIOS.

No que concerne a alegação de aplicação exorbitante da multa e dos juros de mora, em análise a CDA n. 713/2021, percebe-se que a Fazenda Pública fixou com base no artigo 215, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 1800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis) que dispõe:

“Artigo 215. O tributo e os demais créditos tributários não pagos na data do vencimento serão pagos de acordo com os seguintes critérios, se outros não estiverem especificamente previstos: (Redação dada pela Lei 3187/99).

(...)

II -
sobre

o valor principal atualizado serão
aplicados:

a) Multa de valor fracionado diário de 0,17% (zero vírgula dezessete por cento), valor este que poderá progredir até o total montante de 15% (quinze por cento).

(...)

f )
juros de mora a razão de 1% ao mês, devidos a partir do mês seguinte ao do vencimento, considerado mês, qualquer fração superior a 5 (cinco) dias
”.
[
g.n
].

Nesse sentido, em relação a aplicação de multa, o artigo 91, §5º, inciso VIII, alínea “a”, do referido código, estabelece:

“Artigo 91. As infrações cometidas por ação ou omissão contra as disposições da Legislação Tributária, serão punidas, sem prejuízo da exigência do imposto. (Redação dada pela Lei nº 3187/99).

(...)

Parágrafo 5º. As infrações cometidas pelo sujeito passivo do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
,
serão punidas com as seguintes multas:
(Acrescentado pela Lei nº 3.004 de 30/12/98)

(...)

VIII - multa de importância igual a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto atualizado monetariamente nos casos de:

a) falta de recolhimento do imposto, apurado por meio de ação fiscal”.
[
g.n
].

Acerca da sistemática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a possibilidade de fixação de multa no percentual de 100% (sem por cento) sobre o valor do tributo, como se vê:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes.
5. Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes.
6. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - ARE 1073192
AgR
, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/02/2019, Publicação: 28/02/2019).
[
g.n
].

Assim, conforme se infere da CDA, as multas foram aplicadas nos moldes do artigo 91, §5º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei n. 1.800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis) e segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que não ultrapassaram o percentual de 100% (cem por cento) do valor principal de cada crédito tributário.

Acerca da sistemática, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DESCABIMENTO. MULTA FISCAL E MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 85, §2º E 3º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

1. A multa de 40% sobre os valores de ISS tem por escopo penalizar o contribuinte em virtude da prática de atos que configuram descumprimento de obrigação prevista na legislação (infração tributária), nos termos do art. 83, II, ́b ́, da Lei Complementar municipal nº 12/1994. Já a multa de 10% é decorrente da mora.

2. Afigura-se cabível a aplicação de juros moratórios e correção monetária sobre a multa tributária, não se caracterizando bis in idem. A correção é apenas a reposição do valor da moeda corroído pela inflação no período, sendo os juros decorrentes da mora, não representando efetivo acréscimo. Precedentes jurisprudenciais.

3. No julgamento do
re
657.372/RS, o STF considerou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100%,
enquanto que
, no caso, a multa aplicada foi no percentual de 40%. Assim, não há configuração de confisco. Precedentes.

4. O código municipal de
Caxias
do S
ul
(LCM nº 12/1994) estabelece que todos os serviços prestados por bancos e instituições financeiras devem ser tributados pela alíquota de 5%, independentemente da sua natureza e denominação (tabela 03).

5. Em que pese a lista 15 anexa à Lei Complementar federal nº 116/2003 disponha de forma taxativa os serviços bancários sujeitos à incidência do ISSQN, há possibilidade de interpretação extensiva para efeito de fazer incidir o tributo sobre serviços bancários congêneres àqueles descritos a teor do que definiu o Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 424.

6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, para fins de fixação de honorários deve ser observada a regra de percentuais de honorários prevista no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, tal como definido pelo juízo a quo, notadamente porque o proveito econômico buscado pelo embargante não é inestimável ou irrisório. Ainda, como o percentual já foi fixado no mínimo legal, não há falar em redução. Negado provimento ao recurso de apelação”.

(TJRS; AC 5046557-02.2022.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior;
Julg
. 28/02/2024; DJERS 01/03/2024).

Ainda, em relação aos juros moratórios, tenho que foram fixados conforme o artigo 215, inciso II, alínea “f”, da Lei n. 1.800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis), isso é, a aplicação de 1% (um por cento) ao mês, portanto, inexiste irregularidade em relação à sistemática.

1.4. DO FATO GERADOR – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL NO PERÍODO DA COBRANÇA.

O agravante sustenta que o simples fato de estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não atrai a obrigação tributária do ISSQN, pois deve-se considerar como fato gerador o pleno exercício da advocacia no período computado para a cobrança do tributo, de modo que o agravante, no período de 2014 a 2018 não estava exercendo a atividade advocatícia.

Entretanto, em que pese a alegação de ausência de fato gerador, em análise aos documentos juntados, não há demonstração de exercício de atividades alheias à advocacia nos referidos anos.

Nesse sentido, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Assim, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Em relação a esse tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, em análise do Recurso Especial n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC”.

(STJ - REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009,
DJe
de 4/5/2009.)
[
g.n
].

Ademais, o referido entendimento do c. Superior tribunal de Justiça desencadeou a Súmula n. 393. Vejamos:

“Súmula n. 393 do STJ: A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.
Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”.

(TJMT
- N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Assim, ante a ausência de prova pré-constituída que comprove, de fato, o não exercício da atividade advocatícia no período de 2014 a 2018 e observando as incertezas sobre o argumento levantado, é impossível resolvê-lo através de exceção de
pré
-executividade, ante a incompatibilidade da via com a dilação probatória, de modo que se trata de matéria afeta
aos
embargos à execução fiscal.

1.5. D
O BLOQUEIO DE VALORES – IMPENHORABILIDADE.

Em relação à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via
Sisbajud
, nota-se que a controvérsia já foi decidida por esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo em sede de agravo de instrumento n. 1020021-94.2023.8.11.0000, anteriormente interposto pela mesma parte agravante em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada nos autos da mesma execução fiscal n. 1027203-93.2021.8.11.0003. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJMT - N.U 1020021-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023).
[
g.n
].

Nessa perspectiva
, a
nte o julgamento
da questão por esta e. Câmara de Direito Público e Coletivo,
por meio de recurso de agravo de instrumento
,
anterior
mente
interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada,

opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não pode ser apreciada a quest
ão
neste recurso.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024